Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal, ante a petição juntada aos autos principais no sentido de informar o cumprimento da Decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças relativas aos contratos firmados pelas partes sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de cobrança/desconto, sobretudo se a parte ressalvou na referida peça que “não há o que falar em qualquer aplicação de multa neste sentido, devendo ser dado o regular andamento ao feito”. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator